Tribunal: TJES
Processo: 5004341-74.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004341-74.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA DE LOURDES DALLAPICULA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.
A despeito de terem as partes irresignadas apontado máculas no acórdão, não há que se falar em qualquer vício a subsidiar a interposição dos aclaratórios.

II. A rediscussão de matéria já decidida não se presta a via eleita.

I
II. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004341-74.2022.8.08.0014

EM
BARGANTES
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
A
:
MARIA DE LOURDES DALLAPICULA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recursos de embargos de declaração opostos tanto p
or
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

quanto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão que conheceu e
negou
provimento ao apelo

do IPAJM e deu parcial provimento

ao do ente estatal
.

Em suas
razões recursais
o
ESTADO assevera que o acórdão embargado
“deixou de enfrentar a diferenciação do conceito de contemporaneidade dos sintomas e inexistência contemporânea da doença, trazida por este ente público”,
bem como
“quanto às informações apresentadas pelo Estado do Espírito Santo sobre a utilização da Taxa Selic para atualização do tributo, por todo o período”.

O
IPAJM
,
por sua vez,

e
m suas razões
a
duz
, em suma, que
“o v. acórdão não apreciou os argumentos do recurso do IPAJM no sentido de que não houve constatação da perícia oficial acerca da presença das doenças especificadas na legislação vigente”,
afirmando, ainda, que
“não é cabível a interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN”.

C
ontrarrazões
apresentadas.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Consistiu o julgamento em debate “
em verificar se a doença que acomete
a
autor
a
lhe garante o direito à não incidência do imposto de renda sobre os valores que recebe a título de
proventos junto ao
IP
A
JM, bem como a devolução dos valores já descontados”.

Por ocasião do julgamento do
s

apelos
,
fora considerada a prescrição contida no
art.
artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88,
legislação
esta que

beneficia os portadores de
determinadas moléstias
com a isenção do imposto de renda,
dentre as quais a nefropatia grave que acomete a autora da demanda
.

Na oportunidade, restou consignado que “
Quanto à alegada ausência de comprovação de que
a
autor
a
atualmente é portador
a
da doença em debate, é certo que tanto a jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos,
no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua d
os benefícios em voga,
notadamente em razão de a
s
benesse
s

visarem, exatamente,
a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros”.

No julgamento hostilizado também consignou-se
que “
No que se refere à alegada imprescindibilidade
de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15”.

R
essaltou-se, inclusive, que “
a
‘
exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas’.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120395439, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
–
Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018),
até mesmo porque
depois de judicializada a questão, o destinatário da prova passa a ser o Órgão Julgador”
.

Registrou-se, ainda, que “
no que se refere à
‘
repetição de indébito tributário, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir da citação; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021’.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5012128-56.2024.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2025)”.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
o
s

e
mbargante
s

d
e ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a
parte

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
a

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

do
s

embargos de

declaração opostos

e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.